Tribunal: TJSP
Processo: 1009302-32.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Inscrição de nome em cadastro de restrição ao crédito – Não ocorrência de anotações anteriores – Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, reservada a hipóteses de preexistência de legítimo apontamento – Dano in re ipsa – Indenização devida – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808470
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009302-32.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIO GOMES
DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
FIDC NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009302-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.207 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1009302-32.2020 – SÃO PAULO.
Apelante: Elio Gomes de Almeida.
Apelada: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não-Padronizados.
Juiz: Fabio de Souza Pimenta.
Voto 25.207
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– Inscrição de nome em cadastro de restrição ao
crédito Não ocorrência de anotações anteriores
Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, reservada a
hipóteses de preexistência de legítimo apontamento
Dano in re ipsa Indenização devida Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 298/302, de relatório adotado e embargos de
declaração rejeitados (fl. 380), julgou parcialmente procedente ação
declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral
(negada), movida pelo apelante à apelada sucumbência recíproca, devendo
cada parte arcar com os honorários dos seus patronos, ressalvada a
possibilidade de isenção por conta de eventual benefício da justiça gratuita.
Diz-se cabível indenização, em razão da não incidência da
súmula 385 do STJ, já que não há anotações preexistentes, apenas posteriores
à negativação efetuada pela ré; com o que, é hipótese de acolher o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009302-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.207 - (jga)
3
indenização por dano moral, condenando-se a apelada ao pagamento de
indenização não inferior a R$ 49.900,00 ou outra quantia a ser fixado por este
Tribunal (fls. 382/399).

Veio resposta (fls. 402/413).
É o relatório.

2.
Recurso
parcialmente
fundado.
Trata-se
de
ação
declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral
movida pelo apelante à apelada (fls. 01/17) julgada parcialmente procedente
apenas para declarar inexistente o débito descrito na inicial, negado dano
moral, nos termos da súmula 385 do STJ (fls. 298/302).
A controvérsia cinge-se, pois, à existência de dano moral
indenizável. E, nesse particular, reforma-se a decisão. É que dos extratos de
fls. 36/37, 197/198 e 199/200, vê-se que, de fato, inexistia qualquer outro
registro desabonador em nome do autor.
A dívida questionada é aquela de fls. 36/37, no valor de
R$321,52, disponibilizada em 20/05/2015. Já as demais negativações em
nome do autor (fls. 197/198 e 199/200), são posteriores, dos anos de 2016 e
2017.
Desse modo, não incide a súmula 385 do STJ, que não se aplica
ao caso, pois reservada às hipóteses em que preexista legítima inscrição, do
que não se pode cogitar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009302-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.207 - (jga)
4

Nesse contexto, impossível afastar o dever de indenizar.

Está-se, pois, diante do chamado dano in re ipsa tem por fato
gerador a só inclusão indevida de nome, desnecessária comprovação do
prejuízo. A respeito mutatis mutandis:
“Processual Civil e Civil. Recurso Especial. Inscrição
indevida no SPC. Danos morais. Prova. Desnecessidade.
Indenização. Arbitramento. Alteração na via especial.
Honorários. Sucumbência recíproca. Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos
casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes,
considera-se presumido o dano moral, não havendo
necessidade da prova do prejuízo, desde que comprovado
o evento danoso. A alteração dos valores arbitrados nas
instâncias ordinárias somente é possível, na via especial, nos
casos em que o quantum determinado destoa daqueles
fixados em outros julgados desta c. Corte de Justiça ou revela-
se irrisório ou exagerado. Redução do valor indenizatório,
quando transpõe a relação de proporcionalidade com o dano
sofrido” (STJ REsp. 419365 / MT - 3a T. Rela. Mina.
Nancy Andrighi em 11.11.02 - DJ 09.12.02 - v.u.)
(negrejei).

Lembre-se de que a prova do dano moral, que se passa no
interior da personalidade, se contenta com a existência do ilícito, segundo
precedente do STJ.

Assim, dadas às circunstâncias, atento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, arbitra-se indenização em R$20.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009302-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.207 - (jga)
5
(vinte mil reais), e não como requerido na inicial e no recurso (fls. 17, item
“IX”, e 398.). Que, num só tempo, serve à compensação pecuniária da aflição
(pretium doloris), sem representar enriquecimento ilícito critério permeado
pelo prudente arbítrio. Sobre esse montante, incidirão juros moratórios do
evento danoso, já que se trata de responsabilidade extracontratual e correção
monetária da data do acórdão (súmula 362 do STJ).
Como consequência deste julgamento, a sucumbência é da
apelada (vide súmula 326 do STJ), arbitrados honorários advocatícios em
quinze por cento (15%) do valor da condenação.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso